Tribunal: TJSP
Processo: 1003685-27.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação civil pública. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Plano de assistência funerária, que não inclui na cobertura o uso da sala de velório para o funeral. Alegação de que a cobrança pelo uso da sala de velório é indevida. Direitos individuais homogêneos. Ação que circunda interesse social. Contrato paradigma de um modelo padrão

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação civil pública. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Plano de assistência funerária, que não inclui na cobertura o uso da sala de velório para o funeral. Alegação de que a cobrança pelo uso da sala de velório é indevida. Direitos individuais homogêneos. Ação que circunda interesse social. Contrato paradigma de um modelo padrão que espelha ilegalidade. Prestação de serviço. Venda de Plano de Assistência com abrangência para 50 municípios. Direito fundamental do consumidor. Direito à proteção positiva do Estado. Precedentes do E. STJ. Legitimidade Ministerial para promover ação civil pública visando à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis. Exegese do artigo 2o da Lei 13.261/2016. Abrangência dos serviços funerários. Delegação municipal à atividade que se pressupõe a realização de velório nas agências funerárias. Contrato dúbio na especificação dos serviços prestados, com a geração de taxa indevida. Obrigação de não fazer mantida. Reparação de danos que não teve plano desenvolvido e provado na ação para a cumulação. Danos morais também não demonstrados. Sentença mantida. Recursos não providos.